Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736112-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERRALHERIA BENE LTDA - ME, BENEDITO PEREIRA DA SILVA APELADO: JORGE ESTEVAM NASCIMENTO FILHO D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2022 12:15:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador